Tribunal: TJES
Processo: 0006632-74.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006632-74.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEMERSON GABRIEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006632-74.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEMERSON GABRIEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
REFORMA DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
PENA-BASE NO MÍNIMO. REDUÇÃO DA PENA APLICADA – RECONHECIMENTO PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA
. DANO MORAL. REFORMA. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO.
1. A elaboração da Súmula 231 do STJ previu parâmetros máximo e mínimo da pena abstrata, o que, em verdade, obedece ao princípio da legalidade. Tal entendimento, inclusive, foi reafirmado pelo STF em sede de Repercussão Geral
2. Para fins de fixação do valor a título de reparação por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. 3 Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006632-74.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEMERSON GABRIEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEMERSON GABRIEL DE SOUZA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada vítima, a titulo de reparação de danos.

A defesa requer a reforma da pena-base, a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da confissão espontânea e a reforma da pena de multa.

Almeja, ainda, a redução do valor arbitrado pela reparação de danos, a isenção das custas processuais e o direito de recorrer em liberdade.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, quanto aos pedidos de aplicação da pena-base no mínimo legal e ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se carência de interesse recursal, eis que já reconhecidos na r. Sentença primeva.

Mais adiante, a defesa pretende a utilização da atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, o que demanda a discussão acerca da suposta ilegalidade da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça – que veda a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Entretanto, ainda que se reconheça a existência da controvérsia doutrinária acerca do tema, justamente pelo fato de que o artigo 65, do Código Penal, determina que tais circunstâncias “sempre” atenuam a pena, entendo que o posicionamento manifestado pela douta defesa é minoritário.

Necessário se faz esclarecer que, sendo estabelecido um parâmetro legal entre mínimo e máximo, não pode ser outra a conclusão senão a de que tais valores devem delimitar a fixação da reprimenda.

Ademais, diante da necessidade de se ultrapassar tais parâmetros, a recomendação sempre se encontrará no próprio texto da lei, o que, consequentemente, visa à observância ao próprio princípio da legalidade, segundo o qual as penas em que o agente incorrerá deverão ser previamente estabelecidas.

Além disso, esse tema encontra-se pacificado nos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar o julgamento em sede de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, em que fora consolidada a jurisprudência. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

Diante destes fundamentos, não entendo possível negar vigência ao entendimento sumular aqui debatido, por não entender configuradas as violações sustentadas pela Defesa, sobretudo diante do fato de que a norma deve ser interpretada por seu aplicador, sendo a forma literal apenas uma das formas de extrair-lhe o significado.

Superada tal questão, a defesa pretende, ainda, a redução do montante aplicado a título de reparação de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, para cada vítima.

Sabe-se que, em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores têm o entendimento segundo o qual “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 1.952.768/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Portanto, deve haver elementos suficientes para atestar a ocorrência dos danos, não se tratando, a meu ver, de dano moral
in re ipsa
, que, ao contrário dos crimes de violência doméstica e familiar, não se aplica nos casos de crime de roubo. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200127377, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

No que se refere ao quantum devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado, para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Dito isso, ao analisar os autos, entendo que, embora cabível a fixação da reparação por danos morais, o valor arbitrado extrapola a esfera do razoável, sobretudo porque os bens foram prontamente recuperados, eis que o apelante deixou cair a sacola com os objetos no momento da fuga.

Feitas estas considerações, entendo como valor adequado para a reparação mínima pelos danos morais sofridos, a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada vítima, sem prejuízo de posterior ajuizamento da ação ex delicto para a apuração do valor definitivo, na forma do art. 63 do CPP.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com as custas processuais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL provimento ao recurso, somente para reformar o valor fixado a título de reparação dos danos morais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.